Tribunal: TJSP
Processo: 1002778-71.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
CAMBIAL – DUPLICATA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Protesto indevido de título – Sentença de procedência, com indeferimento da gratuidade da justiça à empresa ré – Manutenção – Alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de demonstração – Indeferimento mantido – Protesto indevido que enseja o dever de indenizar – Quantum indenizatório que

Ementa:
CAMBIAL – DUPLICATA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Protesto indevido de título – Sentença de procedência, com indeferimento da gratuidade da justiça à empresa ré – Manutenção – Alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de demonstração – Indeferimento mantido – Protesto indevido que enseja o dever de indenizar – Quantum indenizatório que obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ficando mantido - Ônus sucumbencial corretamente atribuído solidariamente aos rés – Empresa ré que embora tenha concordado com a baixa do protesto e declaração de inexigibilidade do título, insurgiu-se quanto à pretensão indenizatória – Sentença mantida – Apelos desprovidos.